Tribunal: TJDFT
Processo: 0035914-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035914-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LAZARO VILELA DE SOUZA RECORRIDO: FIORENTINO CAPPELLESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, não é razoável aceitar que durante todo o tempo em que atuou junto ao INCRA, em busca da certificação do imóvel rural, o apelante não manteve qualquer contato com o apelado ou mesmo verificou a validade da documentação, na qual constataria que a procuração que embasava a dominialidade do imóvel havia sido cancelada, repita-se, em menos de três meses após a contratação. 2. O Código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que compete ao patrono informar ao cliente quanto às tratativas e/ou medidas a serem tomadas a seu favor. Nessa toada, o pretendido pagamento denota-se abusivo, pois revela-se em desfavor da parte contratante, em evidente violação da boa-fé objetiva e função social do contrato. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245, § 2o, e 1.247, ambos do Código Civil, 212, 213, 214 e 259, todos da Lei n. 6.015/1973, e 2o da Lei n. 5.868/72, asseverando inexistir fundamento hígido a sustentar a perda da propriedade pelo recorrido, devendo prevalecer o registro no cartório competente. Afirma, assim, que “a matrícula n. 7.094 continua em nome de Fiorentino Cappellesso, visto que não foi cancelada, abrigando ali a Reserva Legal extrapropriedade dos imóveis rurais de Flores de Goiás; a demonstrar que o objeto do contrato foi cumprido, com os benefícios buscados para o contratante, com a certificação do georreferenciamento, não se configurando violação da boa-fé objetiva e função social do contrato, conforme entendeu o v. Acórdão combatido.” (ID 71186811, pág. 16). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LÁZARO VILELA DE SOUZA, OAB/GO 17.833 e DANIEL VICENTE GOETTEMS, OAB/GO 18.506 (ID 71186811) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao arigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos artigos 1.245, § 2o, e 1.247, ambos do Código Civil, 212, 213, 214 e 259, todos da Lei n. 6.015/1973, e 2o da Lei n. 5.868/72 e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012